Tribunal: TJES
Processo: 5022630-55.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022630-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. SEM CUSTAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5022630-55.2023.8.08.0035
Embargante: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Embargado: MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. SEM CUSTAS.

O presente recurso
não merece ser conhecido
.

A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, precede o exame de mérito da insurgência.

No microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão, conforme dispõe expressamente o art. 49 da Lei n.º 9.099/95.

No caso em apreço, o V. Acórdão (Id. 13363796) foi proferido na 9ª Sessão de Julgamento Virtual, realizada em 02/10/2025.

Conforme a Certidão de Julgamento (Id. 16273552), as partes foram consideradas cientes do julgado, iniciando-se a fluência do prazo recursal em 03/10/2025 (sexta-feira).

O próprio Embargante, em nota de rodapé de sua petição (Id. 16443853), reconhece a data da intimação (03/10/2025) e, calculando o prazo de 5 dias úteis, aponta como termo final a data de 10/10/2025. O protocolo do recurso, de fato, ocorreu em 10/10/2025.

Ocorre que, a despeito da contagem efetuada pela parte, a Secretaria desta Turma Recursal, órgão dotado de fé pública, lavrou a Certidão de Id. 16592536, atestando que a petição de Embargos de Declaração (Id. 16443853) foi interposta
intempestivamente
.

A certidão da Secretaria goza de presunção de veracidade quanto ao trâmite processual e à aferição dos prazos, prevalecendo sobre o cálculo efetuado pela parte.

Dessa forma, tendo o recurso sido protocolado após o escoamento do prazo legal de
5 (cinco) dias
, verifica-se a ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade: a tempestividade.

A intempestividade é vício insanável que obsta a análise de mérito da pretensão recursal.

Pelo exposto, arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)